Tribunal: STF
Processo: Rcl 52501
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADI 3.395. Atos reclamados que afastaram a competência da Justiça Federal para executar decisões oriundas da Justiça do Trabalho. Ausência de estrita aderência. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do RE 611.503-RG. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação proposta por Francisco Assis Almeida Silva e outros, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 156 do RISTF, contra decisões do Juízo da 9ª Vara Federal de Alagoas, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos dos processos 0003775-68.2021.4.05.8000, 0003770-46.2021.4.05.8000 e 0003895-14.2021.4.05.8000, à alegação de infringência às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI 3.395 e do RE 611.503-RG (Tema 360).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, os reclamantes relatam que buscam, em sede de cumprimento de sentença, compelir a parte beneficiária – Universidade Federal de Alagoas – a cumprir obrigação de pagar, oriundo o título executivo de decisão proferida pela Justiça do Trabalho, em reclamação trabalhista.



    A autoridade reclamada extinguiu os processos sem julgamento de mérito, ante a incompetência da Justiça Federal para executar decisões provenientes da Justiça do Trabalho.



    3. Os reclamantes apontam, nos termos da ADI 3.395, a competência da Justiça Federal, uma vez que o título executivo judicial, embora proferido pela Justiça do Trabalho, dizem com verbas originadas de período em que os empregados estavam submetidos ao regime estatutário.



    4. Alegam que as decisões que buscam executar transitaram em julgado em 1993, de modo que não podem ser desconstituídas mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC, consoante entendimento firmado pelo STF ao exame do RE 611.503-RG (Tema 360).



    5. Requerem a procedência do pedido.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária dos atos judiciais reclamados e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Na espécie, a parte reclamante sustenta que as decisões reclamadas violariam o entendimento assentado por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 3.395 e do RE 611.503-RG.



    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    4. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395/DF, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo - com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto -, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    5. Desse modo, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395/DF quando assentada a competência da Justiça do Trabalho em feitos relativos a relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.



    6. Por outro lado, as decisões reclamadas, de igual teor, extinguiram os processos, ante a incompetência da Justiça Federal para executar título executivo judicial proveniente da Justiça do Trabalho:



    “[...] Analisando o caso, verifico que a ação não merece prosperar neste Juízo.



    Insta destacar que a presente demanda a execução de título judicial, oriundo de uma reclamação trabalhista (id. 1606446).



    A pretensão do demandante esbarra em basilar disposição da lei processual, como se vê no art. 516:



    Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:



    I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;



    II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;



    III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. (Destaquei)



    Da mesma forma, as normas dos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil – disciplinadoras do cumprimento de sentenças produzidas contra a Fazenda Pública - estabelecem a necessidade de apresentar, ao juízo prolator do título judicial, o memorial de cálculos, não podendo ser isso feito junto a órgão jurisdicional sem qualquer vínculo com o título exequendo.



    Nesse sentido, como não poderia deixar de ser, a jurisprudência nacional:



    “ADMINISTRATIVO, SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. (….) Não é possível executar na Justiça Federal sentença oriunda da Justiça do Trabalho, porquanto a execução da sentença está vinculada ao juízo que a proferiu” (…). (TRF 4, AC 5039269072013047000, publicado em 20/08/2015).



    Diante do exposto, tendo em vista a evidente incompetência deste juízo para análise do requerimento, declaro a incompetência deste Juízo e extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I e VI, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento deste Juizado.”



    7. Consoante emerge dos trechos transcritos, a autoridade reclamada não afastou a competência da Justiça Federal para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e servidores com vínculo estatutário, mas sim para executar decisões oriundas da Justiça do Trabalho, independentemente do conteúdo do título executivo judicial.



    Como se vê, ausente discussão no ato reclamado quanto à competência da Justiça Federal para pronunciar-se sobre os direitos decorrentes da relação entre servidores e o Poder Público, fundada em vínculo jurídico-administrativo.



    8. Nesse contexto, não diviso a existência de identidade material entre os atos reclamados e o quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    9. Realço que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    10. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, acresço que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    11. A seu turno, ao julgamento do RE 611.503-RG, este Supremo Tribunal Federal assentou que para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Reproduzo a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    12. Quanto à alegada infringência à decisão proferida pelo STF no RE 611.503-RG, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    13. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, haja vista proposta a reclamação contra sentenças que extinguiram os processos sem julgamento de mérito, na fase de execução.



    14. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se os seguintes precedentes (grifei):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 31.82021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral.



    2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora